Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Processo : 0702711-96.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 107087574 e 111987504 dos autos originários n. 0700438-24.2021.8.07.0019) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, determinando que o prazo para contestação será contado da juntada do respectivo mandado. O agravante sustenta que, de acordo com o art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/69, o prazo para apresentar resposta deve ser contado da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação, como consignado pelo juízo singular. Prequestiona a matéria e pede a tutela antecipada, a fim de alterar o início do prazo para contestar. No mérito, o provimento ao recurso. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No procedimento regido pelo Decreto-lei n. 911/69, o mandado expedido após o deferimento da medida liminar veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente; a intimação para pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; bem como a citação. Sobre o termo inicial do prazo para apresentar resposta, o art. 3o, § 3o, do Decreto-lei n. 911/69 estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Todavia, sendo a citação o ato necessário para formalizar a relação processual, viabilizando o contraditório e a ampla defesa, tal disposição normativa deve ser interpretada em conjunto com o Código de Processo Civil, mormente por tratar de prazo de natureza processual, diferente daquele previsto para o adimplemento da dívida não quitada. Nenhuma incompatibilidade com a norma especial, porquanto na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não há citação antes de cumprimento da liminar. Nessa perspectiva, em interpretação sistemática dos artigos 231, 238 e 239 do CPC, o prazo para oferecimento de resposta na ação de busca e apreensão flui a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.321.052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016. Sublinhado) Na mesma direção, os arestos deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. PRAZO DE RESPOSTA. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo a quo, a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderá ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Súmula no 29-TJDFT) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 2 - Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja retirado do Distrito Federal. 3 - "Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido" (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). Agravo de Instrumento parcialmente provido. (AGI 0745373-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE: 23/3/2021. Sublinhado) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPOSTA DO RÉU. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS. LIMINAR. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO OU REMOÇÃO DO BEM EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RESTRIÇÕES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo para oferecimento da resposta do réu na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n.o 911/1969 flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. O credor fiduciário consolidado na posse e propriedade plena do bem apreendido poderá aliená-lo ou removê-lo para outra unidade da Federação independentemente de autorização judicial. 3. Recurso parcialmente provido. (AGI 0708206-58.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, julgado em 28/7/2021, DJE: 10/8/2021. Sublinhado) Na espécie, o juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando que o prazo para contestação será contado da juntada do respectivo mandado. Assim, prima facie, não vislumbro probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator